Tribunal: TJDFT
Processo: 0706892-24.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUDITOR DE CONTROLE EXTERNO – ÁREA AUDITORIA – CARGO 2 (EDITAL No 1 – TCDF/SERVIÇOS AUXILIARES, DE 1o DE AGOSTO DE 2023). CORREÇÃO DE PROVAS DISCURSIVAS. CLÁUSULA DE BARREIRA LEGÍTIMA. COTA PARA NEGROS. RESERVA DE 20% DAS VAGAS AO FINAL DO CONCURSO. DESNECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA EM CADA UMA DAS FASES DO CERTAME. EDITAL EM CONSONÂNCIA COM A LEI DISTRITAL N. 6.321/2019. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos réus contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito do 1o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido inicial para determinar a correção da prova discursiva da parte autora. Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam, em suma, a tese de que a interpretação mais acertada do art. 4o, § 1o, da Lei do DF no 6.321/2019 (e replicado na cláusula 5.3.6.13 do EDITAL) é a de que a reserva de 20% de vagas para negros somente deve ser implementada de forma definitiva no momento do resultado final do concurso, pois tal regra refere-se a candidatos aprovados dentro do número de vagas. Afirmam que os candidatos negros classificados ou aprovados em cada fase do certame, dentro do número de vagas oferecido na ampla concorrência não foram contabilizados para efeito de preenchimento das vagas reservadas aos candidatos negros, esclarecendo que, para o cargo 2, auditor de controle externo, área auditoria apenas 1 (um) candidato negro foi aprovado nas provas objetivas e classificado, nessa fase, dentro do número de vagas destinadas à ampla concorrência (5 vagas), motivo pelo qual foram convocados 25 candidatos negros para realizar as provas discursivas e não 24, tal como inicialmente previsto no edital. Asseveram que o edital é a lei do concurso, sendo certo que suas cláusulas obrigam tanto à Administração quanto aos candidatos, em razão do princípio da vinculação do certame ao instrumento convocatório, acrescentando que o retorno do recorrido ao concurso, refletirá verdadeira flexibilização das regras editalícias apenas para um candidato, violando os princípios da isonomia, da separação dos Poderes, bem como da supremacia do interesse público sobre o particular. Pretendem, assim, a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID 60135054).
3. Importante destacar, de início, que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, de modo que sua revisão deve estar amparada em prova concreta da irregularidade. Demais disso, o edital é a lei do concurso, vinculando tanto a Administração Pública como os candidatos, que ao realizaram sua inscrição aderem às normas dispostas no certame e se sujeitam às exigências nele contidas.
4. No caso dos autos, por se tratar de concurso local, a demanda deve ser resolvida à luz da Lei do DF no 6.321/2019, que reserva aos negros e negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos, no âmbito da administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas, das sociedades de economia mista controladas pelo Distrito Federal e do Poder Legislativo, nos termos do que dispõe a Lei federal no 12.990, de 9 de junho de 2014. O art. 4o da referida lei estabelece que “Art. 4o As candidatas e os candidatos negros concorrem concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. § 1o As candidatas e os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas”. Verifica-se, portanto, que a interpretação literal desse dispositivo não contempla a tese defendida pela parte autora, uma vez que é garantido aos negros apenas a reserva de 20% das vagas no concurso, e não que 20% dos candidatos negros sejam observados em todas as fases. Assim, tem-se que a separação ocorre somente por ocasião da classificação final. O edital cumpriu devidamente essa regra, conforme se observa de seus itens 5.3.1 e 5.3.6.13.
5. Ressalte-se, ainda, que a previsão editalícia da cláusula de barreira, com o número de provas subjetivas a serem corrigidas não guarda relação com o número de vagas disponibilizadas no concurso.
6. No que se refere à decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos da ADC 41/DF, importante destacar que a questão de fundo de tal processo era a definição da constitucionalidade da reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos. Portanto, ainda que o relator, Exmo. Ministro Luís Roberto Barroso, tenha assentado em seu voto que a reserva deveria compreender todas as fases do concurso, evitando fraudes e até mesmo que o número de candidatos negros, ao final, não corresponda, ao percentual garantido, é certo que não era essa a questão posta em debate, não havendo, portanto, vinculação das demais instâncias senão à constitucionalidade da Lei.
7. Insta salientar que 2 vagas foram reservadas para candidatos negros, de modo que a quantidade total de redações corrigidas (24) equivale a 12 (doze) vezes o número de vagas. Assim, não se antevê risco grave de que, ao final do concurso, o percentual reservado aos cotistas não seja respeitado.
8. Ademais, ainda que se adotasse interpretação extensiva no sentido de que todos os candidatos negros que obtivessem pontuação para figurar na lista de ampla concorrência não fossem computados na lista destinada à cota racial, a autora não teria direito a ter a sua redação corrigida, pois, no caso do candidato de inscrição no 10002298, que concorre simultaneamente à reserva de vagas para pessoas com deficiência e para negros, este deve ser computado como na lista referente às pessoas negras, consoante previsão legal. Com efeito, o Decreto no 42951 de 27/01/2022, que regulamenta a Lei Distrital no 6.321/2019, prevê, em seu art. 5o, que os candidatos negros com deficiência, podem se inscrever concomitantemente para as vagas reservadas aos cotistas negros e para as vagas reservadas nos termos do art. 12 da Lei Complementar no 840/2011, no § 5o do art. 8o da Lei Distrital no 4.949/2012 e da Lei Federal no 13.146, de 6 de julho de 2015, que tratam da reserva de vagas para as pessoas com deficiência. Esclarece, ainda, o parágrafo único do referido dispositivo legal que os candidatos negros com deficiência que forem aprovados nas vagas oferecidas para cotas raciais de que trata o caput deste artigo, devem ser classificados nestas vagas. Outrossim, a partir da análise da planilha de ID 60135011 - Pág. 4, é possível verificar que, diferentemente dos outros 6 candidatos mencionados na exordial (inscrições no 10000189, 10000301, 10000428, 10000775, 10000895 e 10001492), o candidato de inscrição no 10002298 não consta da lista dos candidatos da ampla concorrência, que tiveram a sua redação corrigida. Desta feita, considerando que o autor restou classificado na 31a posição e, que mesmo que não fossem computados os 6 (seis) candidatos que figuraram nas listas de classificados tanto das vagas reservadas quanto daquelas da ampla concorrência, a parte autora alcançaria a posição 25o, ou seja, fora da quantidade de vagas aptas para correção da prova discursiva dos candidatos negros, conforme dispõe o edital. Desse modo, de qualquer forma, o recorrido não faria jus à correção de sua prova discursiva.
9. Por fim, no que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso em análise, cumpre mencionar que no âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
10. Recursos CONHECIDOS E PROVIDOS, para julgar improcedente o pedido inicial.
11. Sem condenação em honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.